Tribunal: TJSP
Processo: 0042719-36.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000722949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0042719-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário FÁBIO
MOREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos JULGARAM
IMPROCEDENTE a presente revisão criminal. Vencidos os Eminentes. Revisor, Des.
Alberto Anderson e o E 3o Juiz, Des. Reinaldo Cintra", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, REINALDO
CINTRA, JUSCELINO BATISTA, SÉRGIO RIBAS E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0042719-36.2019.8.26.0000 -Voto no 26.285
2
Revisão Criminal no 0042719-36.2019.8.26.0000
Peticionário: Fábio Moreira da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 26.285
Revisão Criminal – Porte ilegal de munição de uso
permitido – Pretensão de desconstituição do julgado,
sob alegação de contrariedade da decisão frente à prova
dos autos, buscando a absolvição por atipicidade
material da conduta e subsidiariamente, a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e o abrandamento do regime prisional – Condenação
irreparável, calcada nas provas incriminadoras –
Rediscussão das teses que já foram objetos de apelação
- Inexistência dos requisitos legais constantes do rol
taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal – A
ação revisional não pode funcionar como segunda
apelação – Improcedência.

FÁBIO MOREIRA DA SILVA foi condenado perante o
Juízo de Direito da 9a Vara Criminal de São Paulo (Proc. no
0064646-78.201114.8.26.0050, em apenso), ao cumprimento da pena de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10
(dez) dias-multa, fixados em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à
época dos fatos, como incurso no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03 (fls.
68/74 dos autos originais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0042719-36.2019.8.26.0000 -Voto no 26.285
3
Inconformado, apelou, tendo a Colenda 15a Câmara
Criminal do E. Tribunal de Justiça, por votação unânime, negado
provimento ao recurso (fls. 110/113 dos autos originais). O venerando
acórdão transitou em julgado (fls. 210/213 dos autos originais).
Pretende, agora, o peticionário, a desconstituição do
julgado, buscando a absolvição por atipicidade material da conduta e,
subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade e o
abrandamento do regime prisional.
Requisitados
e
apensados
os
autos
originais,
a
Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do pedido e,
no mérito, pelo seu indeferimento (fls. 65/91).
É o relatório.
Verifica-se que a pretensão visa retirar a eficácia da coisa
julgada material, sob argumentação de atipicidade material da conduta.
Busca, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos e o abrandamento do regime prisional.
A revisão criminal, como se sabe, somente é cabível nas
hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, jamais tendo
o condão de irrestritamente funcionar como uma segunda apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0042719-36.2019.8.26.0000 -Voto no 26.285
4
Consoante
preleciona
GUILHERME
DE
SOUZA
NUCCI:
“... convém salientar os abusos que muitas vezes ocorrem no
contexto da revisão criminal, quando o pedido é fundado nesse
elemento. Há julgados que aceitam a revisão criminal para o fim de
“reavaliar” toda a prova, embora a decisão condenatória com
trânsito em julgado tenha analisado a matéria dentro de razoável
interpretação da prova. O objetivo da revisão não é permitir uma
“terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais
uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas,
sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não
ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável
e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo
com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação
rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é
desvirtuar a natureza do instituto” (in “Manual de Processo Penal e
Execução Penal” Editora Revista dos Tribunais 5a edição 2008
pág. 937).
Frise-se, então, que a revisão criminal é uma ação
constitutiva criada para corrigir eventual erro judiciário e, seu cabimento,
está adstrito às hipóteses que a própria lei, taxativa e expressamente,
enumera no art. 621 do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0042719-36.2019.8.26.0000 -Voto no 26.285
5
E essa não é a situação dos autos, razão pela qual, a rigor,
seria de não se conhecer do pedido revisional, mas, a fim de se evitar
recursos a outras instâncias, prolongando a solução final da presente ação,
opta-se por conhecê-la, procedendo ao julgamento definitivo.
A condenação está calcada estritamente nas provas
incriminadoras produzidas com a observância de todos os princípios
garantidores do devido processo legal, capazes de bem demonstrar a
responsabilidade penal do condenado pelo crime de porte ilegal de
munição de uso permitido, frisando que tanto na r. sentença (fls. 71/73 dos
autos principais) como no V. Acórdão (fls. 112 dos autos principais) houve
exaustiva fundamentação acerca do não reconhecimento da atipicidade
material da conduta.
As matérias que se pretende mais uma vez questionar
aqui já foram objeto inclusive do V. Acórdão. Querer mais uma vez abrir
campo para discutir o mérito da ação penal encontra obstáculo definitivo
na coisa julgada material.
Mas, a propósito, registre-se que, por ocasião do
julgamento da apelação, além de se reafirmar a responsabilidade do
peticionário pelo crime, foi expressamente consignado sobre manutenção
do regime prisional fixado na r. sentença e a impossibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
observando-se as circunstâncias em que os fatos se deram, bem como as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0042719-36.2019.8.26.0000 -Voto no 26.285
6
condições pessoais do condenado, estando expressamente consignado no
V. Acórdão, de forma absolutamente acertada:

“Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, na medida em a condição de reincidente do recorrente
é circunstância que inviabiliza a concessão do pleito formulado. Conquanto não
se trate de reincidência específica, verifica-se que o insurgente suportou
condenação definitiva pelo crime de roubo duplamente majorado, consoante
certidão de fl. 27 do apenso próprio. Diante disso, o caso concreto demonstra que
não se afigura socialmente recomendável a medida requerida, à luz do artigo 44,
§ 3o, do Código Penal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-se o
semiaberto, tal como fixado pelo juízo de primeiro grau, na medida em que se
mostra adequada e suficiente a punição do recorrente no regime intermediário,
em consonância com a Súmula no 269 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a
qual dispõe que “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos
reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as
circunstâncias judiciais”. (fls. 112/113).
Destarte, a bem lançada decisão revidenda mostra-se
incensurável, perfeitamente afinada com o Direito, a doutrina e a
jurisprudência, não merecendo qualquer reparo, visto que nada há se falar
em decisão contrária ao texto da lei ou à evidência dos autos, devendo
subsistir, pois, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
JULGO
IMPROCEDENTE a presente revisão criminal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0042719-36.2019.8.26.0000 -Voto no 26.285
7
FERNANDO SIMÃO
Relator